Tribunal: TCU
Processo: 005.765/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por por Conceição de Maria Soares Portela Carneiro Tapeti contra o Acórdão 4327/2019-TCU-Primeira Câmara , relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual o Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força do Convênio 1657/2000, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Conceição de Maria Soares Portela Carneiro Tapeti, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; 9.2 dar ciência ao recorrente desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentaram.